Tribunal: TJDFT
Processo: 0748127-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0748127-84.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HPL CONSTRUCAO SEGURANCA E SERVICOS LTDA APELADO: SOLIDARIEDADE DESPACHO Nos termos dos arts. 76, caput e § 2o, e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, intime-se a parte ré/apelante, PARTIDO SOLIDARIEDADE, para promover a regularização processual do advogado que subscreve o recurso de apelação, com juntada de Procuração. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Após, retornem conclusos para julgamento do recurso, com prioridade, tendo em vista a ordem preferencial existência de Minuta de Voto. BRASÍLIA, DF, 28 de fevereiro de 2024 15:40:45. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora